Tribunal: TJDFT
Processo: 0724853-94.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-08-17

Ementa:
DECISÃO Trata-se de mandado de segurança impetrado por JOÃO LIMA GOMES, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível, decorrente do julgamento do Agravo de Instrumento n. 0728016-53.2020.8.07.0000. Tal decisum determinou o bloqueio mensal de 30% dos proventos percebidos pelo Devedor, ora impetrante, na conta salarial indicada pelo Credor até a satisfação da dívida exequenda. O impetrante alegou que o ato impugnado teria violado regra do art. 833, IV, do CPC, bem como os princípios da dignidade da pessoa humana e do mínimo existencial. Ao final, requereu a concessão de medida liminar “para a suspensão do ato impugnado, com o imediato desbloqueio do valor”. De igual modo, requereu a gratuidade de justiça. Intimado a se manifestar sobre os pressupostos de admissibilidade da ação, aduziu que houve violação à jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a “"1. A Corte Especial do STJ tem entendimento de que há possibilidade de mitigação da impenhorabilidade absoluta da verba salarial, desde que preservada a dignidade do devedor e observada a garantia de seu mínimo existencial. Precedentes: AgInt no REsp 1847503/PR e REsp 1705872/RJ. (ID 37961667). É o relatório. Decido. Inicialmente, defiro o pedido de gratuidade de justiça. Cuida-se de mandado de segurança impetrado contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste E. Tribunal de Justiça. No caso, aquele órgão colegiado deu provimento ao recurso e para determinar o bloqueio mensal de 30% dos proventos percebidos pelo Devedor e até a satisfação integral da dívida exequenda. Com efeito, o mandado de segurança constitui ação com fundamento constitucional para impugnar ato ilegal de autoridade pública, que afete direito líquido e certo da parte. Seu procedimento é disciplinado pela Lei 12.016/2009, aplicando-se o Código de Processo Civil subsidiariamente. O Diploma regulatório admite a impetração do mandamus contra ato judicial de forma bastante restrita: Art. 5o Não se concederá mandado de segurança quando se tratar: (...) II - de decisão judicial da qual caiba recurso com efeito suspensivo; III - de decisão judicial transitada em julgado. A norma codificada prestigiou antigo entendimento jurisprudencial, que veda a utilização do mandado de segurança para atacar decisão judicial da qual caiba recurso. Neste sentido, o enunciado 267 da súmula do STF: SÚMULA 267 - Não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição. O ordenamento jurídico pátrio prevê meio próprio para se buscar a reversão das decisões dos Tribunais, ou seja, caberia, em tese, Recurso Especial. Embora despojado de efeito suspensivo automático ou legal, é possível galgá-lo desde que preenchidos os requisitos legais. De qualquer forma, em consulta realizada ao sistema do Processo Judicial Eletrônico – PJe – verifica-se que o acórdão transitou em julgado em 23/11/2021, porque não foi interposto qualquer remédio processual próprio e adequado para combater a decisão judicial objeto deste mandamus. Por conseguinte, depara-se novamente com obstáculo intransponível para o manuseio deste writ, o propósito de lhe conferir efeito rescisório, o que é expressamente vedado por lei: Art. 5o Não se concederá mandado de segurança quando se tratar: III - de decisão judicial transitada em julgado. Vedação igualmente cristalizada na Súmula 268 do Supremo Tribunal Federal: “Não cabe mandado de segurança contra decisão judicial com trânsito em julgado.” Portanto, não há dúvidas não ser caso de direito passível de proteção via mandamus, além de carecer o autor de direito líquido e certo contra decisão transitada em julgado (art. 10). Em sendo manifestamente inadmissível a impetração, impõe-se o indeferimento da petição inicial na forma do art. 10o, da Lei 12.016/09 c/c art. 485, inciso I, do CPC, e art. 932, III, do Código de Processo Civil. Ante o exposto e com fulcro no artigo 6o, par. 5o da Lei no. 12.016/09, DENEGO A SEGURANÇA e julgo extinto o processo sem resolução do mérito, na forma do artigo 485, inciso I, do Código de Processo Civil. Preclusa esta decisão, arquivem-se os autos. Intime-se. Brasília/DF, 12 de agosto de 2022. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator